Tribunal: TJES
Processo: 5029498-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029498-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE CORREIA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5029498-82.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSE CORREIA DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECÁLCULO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
JOSÉ CORREIA DA SILVA
em face de

BANCO PAN S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que aceitou contratar cartão de crédito consignado oferecido pela requerida e que, posteriormente, a instituição depositou em sua conta bancária o valor de R$ 5.207,96 afirmando se tratar de empréstimo consignado. Afirma que em 2023 se deu conta da abusividade dos juros cobrados ao constatar que o saldo devedor ainda era de R$5.617,65. Aduz, por fim, que compareceu ao PROCON e, de acordo com os cálculos realizados pelo órgão de defesa do consumidor, o valor pendente de pagamento seria de R$1.720,84, uma vez que já foram pagos R$4.357,59. Diante do exposto, requer na peça vestibular, seja declarada a quitação do contrato pelo pagamento de R$1.720,84 em 5 prestações de R$289,45 e 1 prestação de R$273,59.

Em contestação (ID 8812392), a requerida suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, afirmando que o autor não buscou a solução consensual. No mérito, afirma que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do contrato de empréstimo consignado. Aduz que a parte autora foi previamente esclarecida acerca dos termos do contrato, inexistindo nulidade ou vício a ser reconhecido. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8812425)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5029498-82.2023.8.08.0024,
Requerente
: JOSE CORREIA DA SILVA,
Requerida
: BANCO PAN S.A,
MODIFICO A LIMINAR
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que converto o contrato de cartão de crédito nº 748732435 em empréstimo consignado com taxa de juros 1,80% ao mês, ficando autorizada a retomada dos descontos até a quitação, ressalvado o valor máximo mensal de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8812427), pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. Sustentou a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado ou aplicação de juros distintos. Aduziu, ainda, a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 8812433, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 8812428 e 8812429.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito recursal, registrando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo recorrido (ID 8812393),
verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado
.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos (ID 8812425):

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Por essa razão, o vício de informação se qualifica, no âmbito das relações consumeristas, como falha na prestação de serviços, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor na reparação dos danos daí advindos ao consumidor, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, compulsando-se as provas dos autos verifico a abusividade e ausência de informação clara e precisa da requerida quanto aos termos do contrato, mormente no que tange à modalidade de empréstimo que, na verdade, se trata de cartão de crédito com realização de saque e cobrança de juros rotativos de cartão.

O extrato juntado pela ré (Id. 33713959), não justifica a conclusão de que a parte autora teria querido realizar saque em cartão de crédito, sobretudo porque não houve utilização do plástico
.

Da análise do extrato, depreende-se que a pretensão da requerida é submeter a parte consumidora a um débito infindável. A título ilustrativo, cito a fatura com vencimento em 07/02/2023 (Id nº 33713959), onde a parte autora sofreu um desconto de R$ 189,06 a título de pagamento, enquanto os encargos gerados no mesmo mês foram de R$ 186,66 (R$ 172,74+ R$ 13,92), de modo que apenas a quantia de R$ 2,40 teve a efetiva função de quitação do saldo devedor, demonstrando a situação perniciosa do contrato
.

Ademais, não há como prosperar a alegação da requerida no sentido de que bastava a parte autora realizar o pagamento total da fatura do cartão de crédito para se desvencilhar do débito, uma vez que, pretendendo realizar um empréstimo, é consequência lógica da contratação que a quitação se postergue no tempo.

Portanto, o que se percebe é que o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo sentenciante ao converter o contrato de cartão de crédito n. 748732435 em empréstimo consignado, prestigiando o desejo do consumidor.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)